Tribunal: CARF
Processo: 12448.723093/2018-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-10-27

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.723093/2018-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.807 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de agosto de 2020
Recorrente
ROSA MARIA VIANNA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2015
OMISSÃO DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. ISENÇÃO. MOLÉSTIA
GRAVE. SÚMULAS CARF Nos 63 e 121.
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios - Súmula CARF no 63.

Por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei
no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, dar provimento ao recurso voluntário, nos
termos do voto da relatora. Vencidos os conselheiros Denny Medeiros da Silveira, Francisco
Ibiapino Luz, Márcio Augusto Sekeff Sallem e Marcelo Rocha Paura, que negaram provimento
do recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o
decidido no Acórdão no 2402-008.805, de 6 de agosto de 2020, prolatado no julgamento do
processo 12448.723094/2018-56, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira– Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, Marcelo Rocha Paura (suplente convocado), Márcio Augusto Sekeff Sallem,
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini. Ausente o Conselheiro Luís
Henrique Dias Lima.

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório excertos do
relatado no acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.723093/2018-10
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.807 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.723093/2018-10

Trata-se de recurso voluntário interposto da decisão que julgou improcedente a
impugnação apresentada contra notificação de lançamento de IRPF do ano-calendário 2015, em
decorrência da apuração de duas infrações: a) rendimentos indevidamente considerados como
isentos por moléstia grave - não comprovação da moléstia ou sua condição de aposentado,
pensionista ou reformado e; b) omissão de rendimentos recebidos a título de benefícios ou
resgates de planos de seguro de vida (VGBL).
A matéria referente à omissão de rendimentos recebidos a título de benefícios ou
resgates de planos de seguro de vida (VGBL) não foi impugnada pela contribuinte.
A DRJ concluiu pela improcedência da impugnação porque o lançamento se
refere ao ano-calendário 2015 e, de acordo com o laudo pericial emitido por órgão oficial, a
contribuinte é portadora da doença desde 09/2016; os laudos médicos com data anterior não
foram emitidos por serviço médico oficial e a moléstia grave não está dentre aquelas passíveis de
isenção.
A contribuinte foi cientificada da decisão e apresentou recurso voluntário.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

Da admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
A L n ̊ 7 713, d 22 d d z mb d 1988, prevê que as pessoas
portadoras de neoplasia maligna ou outras doenças graves e que estejam
na inatividade não pagarão imposto de renda sobre os rendimentos
recebidos a título de aposentadoria, pensão ou reforma – art. 6o, XIV.
O art. 30 da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 19951, por sua vez,
afirma que a moléstia deve ser comprovada mediante laudo pericial
emitido por serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios.

1 Art. 30. A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas isenções de que tratam os
incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no
8.541, de 23 de dezembro de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço
médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.807 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.723093/2018-10

No mesmo sentido, o art. 39, incisos XXXI e XXXIII, e §§ 4o e 5o, do
Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99), veiculado pelo Decreto no
3.000, de 26 de março de 1999, vigente à época dos fatos, dispõe que são
isentos os proventos de aposentadoria recebidos por portador de moléstia
grave atestada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial.
Consolidando as disposições do ordenamento jurídico, assim dispõe o
Enunciado no 63 da Súmula do CARF:

Súmula CARF no 63: Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física
pelos portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de
aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser
devidamente comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial
da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.

Importa salientar que a isenção aplica-se aos rendimentos recebidos a
partir da data em que a doença foi contraída, quando identificada no
laudo médico.
Pois bem.
O processo administrativo fiscal é regido por diversos princípios, dentre
eles o da Verdade Material, que impõe a perseguição pela realidade dos
fatos (prática do fato gerador) praticados pelo contribuinte, podendo o
julgador, inclusive de ofício, independentemente de requerimento
expresso, realizar diligências para aferir os eventos ocorridos.
O Decreto 70.237, de 6 de março 1972, que rege o processo
administrativo fiscal, dispõe que na apreciação da prova, a autoridade
julgadora formará livremente sua convicção, podendo determinar as
diligências que entender necessárias (art. 29) e permite, inclusive de
ofício, que a autoridade julgadora, na apreciação da prova, determine a
realização de diligência, quando entender necessária para formação da
sua livre convicção (art. 18); é o princípio do formalismo moderado.
No tocante ao laudo médico comprobatório da moléstia grave, o Superior
Tribunal de Justiça sumulou o entendimento de ser prescindível a sua
emissão por serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, em privilégio ao livre convencimento
motivado do julgador, disposto nos arts. 371 e 479 do CPC2.

2 Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e
indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.
Art. 479. O juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no art. 371, indicando na sentença os motivos
que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado
pelo perito.
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.807 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.723093/2018-10

Confira-se:
Súmula 598-STJ: É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o
reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o
magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros
meios de prova.
(STJ. 1a Seção. Aprovada em 08/10/2017).

De acordo com o laudo médico emitido por órgão oficial (fl. 39), a
recorrente é portadora de moléstia grave desde 09/2016.
Por sua vez, o laudo médico anexado às fls. 43 informa que a moléstia
grave da contribuinte (CID H 54.0, H 36.0 e H. 40.1) existe desde 2013.
Esse laudo médico, mesmo que não tenha foi emitido pelo órgão oficial,
dispõe que a recorrente possuía a moléstia grave já no ano de 2013.
Em consulta à Portaria no 3.128 do Ministério da Saúde, de 24 de
dezembro de 2008, constata-se que a moléstia grave relacionada na CID
54.0 é a cegueira.
- H54.0 Cegueira, ambos os olhos Classes de comprometimento visual 3, 4 e 5 em
ambos os olhos
E o art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/88 expressamente prevê que as
pessoas portadoras de cegueira são isentas do imposto de renda sobre os
rendimentos recebidos a título de aposentadoria, pensão ou reforma.

Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos
por pessoas físicas:
(...)
XIV - os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em
serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose
ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira,
hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de
Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave,
estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por
radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da
medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da
aposentadoria ou reforma; (grifei)

Este Tribunal Administrativo balizou o entendimento vinculante no
sentido de que até mesmo a cegueira monocular faz jus à isenção do
imposto de renda. Confira-se:

Súmula CARF no 121: A isenção do imposto de renda prevista no art. 6o, inciso
XIV, da Lei n.o 7.713, de 1988, referente à cegueira, inclui a cegueira
monocular.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).

Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.807 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.723093/2018-10

Portanto, entendo que a recorrente comprovou ser portadora de moléstia
grave no ano-calendário de 2013 e faz jus à isenção do imposto de renda.
Diante do exposto, voto por conhecer e dar provimento ao recurso
voluntário.

Conclusão

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao
recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente Redator

Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital